Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MENOR.
I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II - Prevalece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça, uma vez que os requisitos para a concessão do benefício devem ser preenchidos pela autora.
III – Agravo de instrumento provido.